Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-25.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. FATO TÍPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENTE.
I - O art. 19 da LCP não foi revogado pelas Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 em relação à arma branca, mas apenas quanto às armas de fogo. Precedentes.
II - Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, no ARE 901632, no qual se questiona a tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da LCP (Tema 857), não foi determinada a suspensão dos processos e o mérito ainda não foi julgado, de modo que prevalece o entendimento jurisprudencial em contrário.
III - Nos termos do art. 182, § 2o, do ECA, “a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade”, de forma que quando os elementos acostados ao feito apontam a materialidade e indícios suficientes de autoria por parte do adolescente, não se mostra adequada a rejeição da representação por falta de justa causa.
IV - Recurso conhecido e provido.